Tribunal: TJDFT
Processo: 0734072-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
.DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, cabe à concessionária de telefonia móvel demonstrar que o procedimento de portabilidade foi requerido pelo consumidor na forma dos artigos 42 a 46 das “Condições para a Portabilidade de Código de Acesso” instituídas pela Resolução ANATEL 750/2022.
II. As regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, cuja aplicação é legitimada pelo artigo 375 do Código de Processo Civil, evidenciam a configuração do dano moral na hipótese em que, devido ao procedimento de portabilidade não solicitada, o consumidor tem as suas reclamações ignoradas e fica temporariamente privado do uso do telefone celular.
III. Deve ser mantida a indenização arbitrada em valor que compensa o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento injustificado.
IV. Apelações desprovidas.